Tribunal: CARF
Processo: 13864.720086/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720086/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.459 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRANSCASTRO MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 235 a 245), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio dos Autos de Infrações
DEBCAD no 37.174.839-9; 37.174.840-2 e 37.174.841-0.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA QUE INCUMBE AO SUJEITO
PASSIVO. JUNTADA. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO.
No processo administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto federal no 70.235/72, a
regra é de que a prova documental cujo ônus incumbe ao sujeito passivo deve ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720086/2012-14
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720086/2012-14

apresentada na impugnação, sob pena de não conhecimento das alegações cuja
veracidade somente por meio dela pode ser evidenciada.
VIAGEM A SERVIÇO DA EMPRESA. DESPESAS. RESSARCIMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Quando não comprovado que os pagamentos feitos aos trabalhadores se destinavam,
efetivamente, ao ressarcimento de despesas de viagem a serviço da empresa, os valores
por esta despendidos integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
destinadas a terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 08/10/2014 (fls. 248 e 249) e apresentou
recurso voluntário em 13/11/2014 (fls. 252).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 08/10/2014, conforme AR
de fls. 248 e 249, referente à Intimação no 554/2014 (fl. 246).

A data de ciência do contribuinte está corroborada pelo comprovante de entrega
emitido pelos Correios (fls. 267):
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720086/2012-14

Tendo sido intimado no dia 08/10/2014 (quarta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 09/10/214 (quinta-feira) e se
encerrou no dia 07/11/2014 (sexta-feira):

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 252), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 13/11/2014:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720086/2012-14

Não há nas razões recursais preliminar de tempestividade ou qualquer alegação
nesse sentido.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 do Decreto
n ̊ 70 235/72).
As razões do presente recurso não podem ser conhecidas em face de sua
intempestividade.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital